Tribunal: TJMT
Processo: 1023077-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023077-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MONICA FATIMA CONCEICAO PIMENTA - CPF: 453.347.731-34 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO..

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
(PROFESSORA)
. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA NA ORIGEM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 244553737, na reclamação no 1023077-98.2024.8.11.0001, do JEFP da Capital, que
julgou o processo com resolução de mérito
, julgando improcedente os pedidos da reclamação.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
- desvirtuamento dos contratos temporários; documentos suficientes para demonstração do direito perquirido na reclamação inicial.

A parte Recorrida não foi citada até a presente data.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- ausência de citação.

A ausência ou irregularidade na citação, evidencia nulidade absoluta, portanto, conhecível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AVENTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EM RELAÇÃO À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA
DO CORRÉU NOS AUTOS DE ORIGEM. REVELIA DECRETADA INDEVIDAMENTE.
VÍCIO INSANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. VALIDADE DO PROCESSO QUE ESTÁ CONDICIONADA À CITAÇÃO VÁLIDA OU À REVELIA DECRETADA REGULARMENTE. ART. 239, DO CPC. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES À FASE CITATÓRIA
. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA EFETIVAR A CITAÇÃO DA PARTE. DEMAIS QUESTÕES APONTADAS QUE FICAM PREJUDICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.”
(TJPR – 6a CC – ED no 00084844320248160001 – rel. Desembargador Jefferson Alberto Johnsson – j. 22/07/2024 – DJe 24/07/2024). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ATO PROCESSUAL NÃO SUPRIDO NO CASO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUÍZO
. Constatando-se dos autos a ausência de citação da executada, ato processual não suprível pela intimação da parte para comparecer à audiência preliminar conciliária, nem tampouco pelo equivocado mandado de penhora expedido, e cumprido negativo, correta a postura do juízo ao chamar o feito à ordem, notadamente em se tratando a nulidade decorrente da falta de citação de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento ex officio pelo magistrado, a qualquer tempo e grau de jurisdição.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS – 21a CC – RAgI no 52363755220228217000 – rel. Desembargador Armínio José Abreu Lima da Rosa – j. 21/11/2022). Grifei.

- da nulidade verificada.

O que se tem dos autos é uma decisão (
id. 244553729
), determinando a citação do Recorrido. O documento com nomenclatura de citação (
id. 244553732
), trata-se de repetição da decisão anterior. As demais intimações (
ids. 244553734 e 244553735
), não demonstra que o Requerido foi devidamente citado.

Embora a Recorrente/Autora, tenha se manifestado pelo julgamento antecipado da lide (
id. 244553736
), vejo, que a relação processual não restou formada.

Denoto que a r. sentença confirma que houve a citação/intimação do Recorrido, porém, inexiste demonstração documental nesse sentido.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço PREJUDICADO o recurso.
b)
de ofício, declaro nulos todos os atos, para que se efetive a citação do ente Requerido.
c)
Determino o retorno dos autos à origem, para regular processamento.
d)
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face o reconhecimento de ofício de matéria de ordem pública.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024